Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO DE 1/8. BIS IN IDEM NA AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por dois condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, CP), consistente na subtração de bens mediante arrombamento de residência e utilização de veículo identificado por testemunhas, com pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento das penas, alteração dos critérios de dosimetria e modificação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do furto qualificado; (ii) verificar se a dosimetria deve ser revista quanto ao critério de exasperação da pena-base e à configuração da multirreincidência; (iii) estabelecer se há fundamento para modificação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal, especialmente os relatos firmes e coerentes das vítimas e do policial responsável pela investigação, em harmonia com os laudos periciais e registros de mensagens, comprova de forma segura a dinâmica delitiva e vincula ambos os envolvidos ao furto qualificado.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais sem testemunhas presenciais, assume especial relevância e, no caso, está corroborada por elementos técnicos e testemunhais, legitimando a conclusão condenatória.
5. As impressões digitais encontradas na casa da vítima, sem justificativa lícita, e a utilização de veículo identificado por populares fortalecem o nexo de autoria com base em prova pericial e indiciária coesa.
6. O critério de 1/8 para majoração da pena-base, aplicado a cada circunstância judicial negativa, é legítimo, proporcional e amparado pela jurisprudência consolidada, inexistindo direito subjetivo à adoção do critério de 1/6.
7. A utilização, na segunda fase, de condenação já valorada como maus antecedentes configura bis in idem, impondo o afastamento da multirreincidência e a readequação da pena de um dos recorrentes.
8. O regime inicial fechado é adequado quando a pena supera 4 anos e o condenado ostenta reincidência e antecedentes desfavoráveis, conforme art. 33, §2o, “b”, do CP, e precedentes mencionados na decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por prova técnica e testemunhal, é suficiente para fundamentar a condenação por furto qualificado.
2. O critério de 1/8 para exasperação da pena-base é válido e pode ser aplicado de forma fundamentada, não havendo direito subjetivo do condenado à utilização de fração diversa.
3. A mesma condenação não pode ser utilizada para compor antecedentes e, simultaneamente, para caracterizar multirreincidência, sob pena de bis in idem.
4. O regime fechado é compatível com pena superior a 4 anos aplicada a pessoa reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o delito não envolva violência ou grave ameaça.